Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-91.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cancelamento. Inadimplência. Alegação de justa causa. Erro do sistema bancário que tornou o saldo da conta da autora insuficiente para arcar com o pagamento da mensalidade. Inexistência de nexo de causalidade. O saldo da conta seria insuficiente para quitar a mensalidade do plano ainda que a instituição financeira não tivesse debitado tarifas indevidamente. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cancelamento. Inadimplência. Alegação de justa causa. Erro do sistema bancário que tornou o saldo da conta da autora insuficiente para arcar com o pagamento da mensalidade. Inexistência de nexo de causalidade. O saldo da conta seria insuficiente para quitar a mensalidade do plano ainda que a instituição financeira não tivesse debitado tarifas indevidamente. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá provimento.